Tribunal: TJDFT
Processo: 0718082-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOME DA AGRAVANTE INCLUÍDO NO CDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADA. NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO INCABÍVEL. ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crédito objeto da execução fiscal, referente ao CDA n. 5-0129834700 teve sua constituição definitiva em 26/06/2002, entretanto, é referente ao ano de 1999, quando a Agravante ainda fazia parte do quadro societário da empresa executada.
2. A retirada do sócio não tem o condão de eximi-lo da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a alteração contratual (art. 1.032 do Código Civil).
3. Estando incluído o nome da Agravante na CDA, incumbe a ela o ônus de provar a ausência de sua responsabilidade, demonstrando, de modo inequívoco, a falta dos requisitos do art. 135 do CTN.
4. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, impondo ao executado constante no título, o ônus de demonstrar a sua irresponsabilidade tributária.
5. O STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, no sentido do não cabimento da exceção quando o sócio figura na CDA, dada a presunção de legitimidade da cédula e a necessidade de se discutir a matéria tão somente em sede de embargos à execução.
6. Recurso conhecido e não provido.